Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. 1 ANO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI DISTRITAL No 7.515/86. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo praticado em concurso público distrital, extinguiu o processo, em razão da prescrição, considerando que a demanda fora ajuizada após o decurso do prazo legal de um ano. 1.1. No apelo, o autor pede que seja afastada a prescrição alegando suspensão do prazo prescricional em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID19).
2. Tratando-se de impugnação de ato administrativo relativo a concurso público para provimento de cargos no âmbito da Administração Direta do Distrito Federal, o art. 1o da Lei 7.515/86 dispõe, expressa e especificamente que “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.”
3. No caso, a homologação do concurso foi publicada no DODF de 13/5/2019, no entanto a demanda somente foi ajuizada 21/7/2020, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação, razão pela qual a pretensão do autor visando questionar a regularidade da etapa que o eliminou do certame público distrital encontra-se prescrita. 3.1. Do mesmo modo, embora no curso do prazo prescricional tenha sobrevindo o estado de calamidade pública em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID19), conforme Decreto Legislativo n. 6, de 18/03/2020, certo é que o prazo prescricional somente fora suspenso a partir da entrada em vigor da Lei no 14.010/2020, publicada em 12/06/2020, quanto o prazo prescricional da pretensão do autor também já havia se esgotado.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da condenação (ou do valor atualizado da causa ou proveito econômico). 4.2. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majora-se para 15% os honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 73.140,00), observada a gratuidade de justiça.
5. Apelo improvido.